Tribunal: TJMT
Processo: 0000049-90.1993.8.11.0006
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000049-90.1993.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fiscalização, Fundo de Participação dos Municípios]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (RECORRIDO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ALBERTO FERREIRA ALVIM - CPF: 397.548.479-91 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - MT (JUIZO RECORRENTE), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – RATIFICAÇÃO.

Mostra-se acertada a sentença que extingue, sem apreciação do mérito, a Ação Cautelar, quando demonstrado que houve o esvaziamento do seu objeto e, consequentemente, a perda superveniente do interesse processual.

Sentença ratificada em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação Cautelar Inominada Com Pedido de Liminar no 0000049-90.1993.8.11.0006, ajuizada por movida pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
em face de
ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, por entender ter havido a perda superveniente do interesse processual (id. 119706061, pág. 271 a 272).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso e consequente retificação da sentença (id. 87925995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que o Município Cáceres ajuizou a Ação Cautelar Inominada contra a empresa Enco Engenharia e Comércio LTDA, afirmando a contratação da referida empresa para execução de obras como pavimentação, drenagem, terraplanagem, recapeamento asfáltico, galeria de águas, etc., sendo que o contrato previa o prazo de 360 dias para execução.

Transcorrido o prazo de execução, a empresa não teria executado o objeto contratado e teria recebido por meio de repasse de 12% das cotas partes do ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços) e FPM (fundo de participação do Município) através de repasse a ser feito pelo Branco do Brasil e BEMAT S/A.

Em decisão inicial o pleito liminar foi deferido e determinando a intimação do Banco do Brasil e do Banco BEMAT S/A para que parassem com o bloqueio do valor de 12% do ICMS e FPM em favor da empresa contratada.

Após o trâmite do processo, o Juízo
a quo
entendeu ter ocorrido a perda superveniente do interesse de agir, considerando que as informações também estavam sendo perquiridas nos autos de prestação de contas que move o Município de Cáceres em face da empresa Enco Engenharia, prolatando sentença, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

“ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a)JULGAR EXTINTO O FEITO, nos termos do art. 485, VI CPC/2015; b)Traslade-se cópia da presente decisão e dos documentos de fls. 217 a 373 ao feito de cód. 3333 e, após, desapense os autos; c)Por se tratar de sentença ilíquida proferida em face de ente público, o feito está sujeito ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC; d)Sem custas na forma do art. 98 CPC/2015; e)Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se”

Analisando a petição inicial da Ação Cautelar, observo que o Autor fez os seguintes pedidos:

“(...) determinar aos agentes financeiros Banco do Brasil S/A e Banco do Estado de Mato Grosso S/A a sustação da consignação das cotas do ICMS e FPM, percentual de 12% (doze por cento) em favor da Enco Engenharia Ltda., bem como o reenquadramento e/ou liberação dessas verbas para o Município de Cáceres/MT, seu órgão gestor e único aplicador dessas verbas (...) O Município no prazo legal ajuizará a ação principal, rescindindo e/ou exigindo prestação de contas (...).

Nota-se que a pretensão do Autor era proibir os Bancos do Estado de Mato Grosso e do Brasil, a realizarem retenção sobre quotas ao "FPM" e "ICMS", do Município de Cáceres MT.

Vê-se, portanto, que, em razão da liminar concedida (id. 119706057, pág. 121 a 133), houve o bloqueio do repasse do valor de 12% do ICMS e FPM em favor da empresa contratada.

Outrossim, a apuração das demais informações acerca da execução de obras e valores recebidos, foram ou devem ser procedidas nos autos de prestação de contas.

Nessa quadra, não se vislumbra interesse de agir que justifique o prosseguimento da demanda.

Nesse contexto, esvaziou o objeto da Ação Cautelar, o que implica reconhecer o acerto da sentença que declarou a perda superveniente do interesse processual e, consequentemente, extinguiu a referida ação, sem apreciação do mérito, ora em reexame.

Por tais considerações, a ratificação da sentença é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença em Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022